Tribunal: TJES
Processo: 5006848-16.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Homicídio
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006848-16.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAYQUE JUNIO MENDES SILVA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO TENTADO
.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA
.

1.

A
prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo
investigado
, a título de dolo, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos
II,
III
e IV
c/c art.
14
, ambos do CP,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

2.
O
s elementos colhidos no inquérito
são suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de
cognição
, indícios suficientes de autoria e materialidade,
até mesmo porque
a vítima foi alvejada com três tiros (um nas costas, um no ombro esquerdo e outro no braço) e reconheceu o seu ofensor.

3.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta praticada
,
remetendo-se, para tanto,
ao
modus operandi
do crime praticado
.

4
.
“
S
omente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).
Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5006848-16.2023.8.08.0000

PACIENTE: KAYQUE JUNIO MENDES SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

Advogado do(a) PACIENTE: ARIANY HUPP MARTINS - ES16814

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
KAYQUE JUNIO MENDES SILVA
contra ato praticado pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
-ES
, que
mantém
a prisão preventiva do paciente

nos
autos
do processo
nº
0000636-08.2022.8.08.0030
em razão da suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s
art. 121, § 2º, incisos
II,
III
e IV
c/c art.
14, II,
ambos do CP.

Sustenta o impetrante, em síntese,
a inexistência de provas de autoria e materialidade, bem como a ausência de fundamentação da decisão que decretou,
e

d
aquelas que mantiveram a prisão preventiva do paciente. Aduz, ainda, o excesso de prazo que perdura a prisão cautelar,
e
que o paciente conta com condições pessoais favoráveis.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente,
o relaxamento ou
a revogação
do decreto prisional,
confirmando-se a tutela por ocasião do julgamento de mérito.

Decisão indeferindo o pedido liminar em ID
5386171
.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID
5560230
e parecer da D. Procuradoria de Justiça em ID
5595166
opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente.
Explico.

De acordo com o descrito
na denúncia
, o paciente, teria marcado de se encontrar com a vítima para lhe entregar uma carga de drogas destinada a venda. Ocorre que, chegando ao local, o réu efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima com a finalidade de matá-la, motivado por suspeitas de que esta teria furtado a sua bicicleta.

Restou consignado nos documentos juntados, ainda, que a vítima foi alvejada com três tiros, atingindo-lhe as costas, o ombro esquerdo e um dos braços, sendo socorrida e levada ao hospital.

Após socorrerem a vítima, Policiais Militares patrulharam a região, logrando êxito em encontrar o acusado, em posse de uma arma de fogo, e em razão das características do ofensor passadas pela vítima.

Em audiência de custódia, o MM. Magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312, CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. [...]
”

A cautelar foi reavaliada em duas outras oportunidades e mantida, diante da manutenção do contexto fático.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo
investigado
, a título de dolo, pela
prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos
II,
III
e IV
c/c art.
14
, ambos do CP,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Com efeito,
os elementos colhidos no inquérito
são suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de
cognição
, indícios suficientes de autoria e materialidade,
até mesmo porque
a vítima foi alvejada com três tiros (um nas costas, um no ombro esquerdo e outro no braço) e reconheceu o seu ofensor. Portanto, não há como, em uma análise sumária, típica deste remédio constitucional, adotar a tese de lesão corporal leve ou de inexistência de indícios de autoria.
Sendo assim, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta praticada
,
remetendo-se, para tanto,
ao
modus operandi
do crime praticado
.

Relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

E no caso em tela,
a decisão apontou
a gravidade concreta da conduta
em razão das circunstâncias do fato (
modus operandi)
já que, supostamente, o paciente,
dissimulou um encontro com a vítima e, em local público, tentou matá-la
.

Além disso, também mencionou a necessidade da prisão cautelar como medida para
garantir a instrução processual
e aplicação da lei penal
.

Ante o exposto
,
entendo demonstrado, ao menos nest
a
análise preliminar, o
requisito do
periculum libertatis
.

Dessa forma,
presente os requisitos para a decretação da prisão cautelar,
tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos e justificados de acordo com o caderno investigativo
,
de modo que não entendo como presente o alegado constrangimento ilegal.

Quanto ao
alegado
excesso de prazo
, deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

N
ão ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente,
preso
há
pouco mais de um ano
. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo
e a complexidade da causa
.

Ademais
o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem,
não havendo, pela documentação juntada, qualquer indício de que
a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada
coatora
.

Também
vejo que o feito vem tramitando de forma regular e respeitando as garantias da ampla defesa,
do
contraditório e
do
devido processo legal, não havendo ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade apta a tornar a prisão do paciente irregular.

Assim, diante de todas as dificuldades citadas, e considerando que o processo vem sendo devidamente impulsionado, entendo que,
por hora,
está dentro da razoabilidade.

Por fim, é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente, ao menos neste momento,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)